Tribunal: TJDFT
Processo: 0755617-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONDIÇÕES SOCIAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária acidentária para conceder auxílio por incapacidade temporária, com determinação de reabilitação profissional e posterior conversão em auxílio-acidente, afastando, no momento, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de conversão do auxílio por incapacidade temporária acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, à luz do quadro clínico constatado e da eventual insuscetibilidade de reabilitação profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42, da Lei 8.213/91.
4. Na espécie, o laudo pericial judicial conclui pela existência de incapacidade parcial e permanente, com impedimento definitivo apenas para a atividade habitual, reconhecendo a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade compatível com as limitações apresentadas.
5. A ausência de incapacidade total e de insuscetibilidade de reabilitação impede a conversão do benefício temporário em aposentadoria por incapacidade permanente.
6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado mostra-se impertinente quando não reconhecida a incapacidade total para o trabalho.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 77. TJDFT, APC, 0709384-97.2025.8.07.0001, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, p. 06.04.2026.